Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-71.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800081-71.2021.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE MARIA DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 180,
CAPUT
DO CPB. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. PRECEDENTES. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA ESTEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS INSCULPIDOS NO ART. 41, DO CPPB. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CARREADOS AOS AUTOS. FASE PROCESSUAL A RECLAMAR O
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA, a qual rejeitou denúncia em face de José Maria de Almeida Santos, sob fundamento de ausência de inquérito policial e de justa causa.

2. A peça acusatória narrou que o Recorrido foi flagrado na posse de diversos objetos furtados pertencentes à vítima Ermison Sena Monteiro, sabendo tratar-se de produto de crime, conduta subsumida ao art. 180,
caput
, do CPB.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de inquérito policial impede o recebimento da denúncia, mesmo diante de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, bem como em verificar a necessidade ou não de inquérito policial como condição para o oferecimento da ação penal.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio,
o inquérito policial é procedimento administrativo de natureza informativa, não constituindo condição de procedibilidade da ação penal. Sua ausência não inviabiliza a denúncia quando esta se baseia em elementos de convicção idôneos e suficientes.

5. Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, a denúncia deve ser recebida independentemente de inquérito policial, desde que baseada em elementos de convicção suficientes, como se verifica no caso vertente.

6. Dessa forma, destaca-se que o recebimento da denúncia é ato de cognição sumária, limitado ao exame da presença dos requisitos do art. 41 do CPPB e da existência de justa causa mínima, bastando prova da materialidade e indícios de autoria.

7. Por fim, em fase de juízo de admissibilidade, prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, sendo desnecessária apreciação aprofundada das provas neste momento processual.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. O inquérito policial possui natureza meramente informativa e não constitui condição imprescindível para o regular prosseguimento da ação penal. 2. O recebimento da denúncia exige indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 41 do CPPB, sendo viável o processamento de ação penal quando há suporte probatório adequado, não sendo adequada a rejeição prematura. 3. O juízo de admissibilidade da denúncia é de cognição sumária, devendo prevalecer, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 180,
caput
; CPPB, art. 41.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJPR, RESE nº 0007115-81.2024.8.16.0011, Rel. Juiz Mauro Bley Pereira Junior, 1ª Câmara Criminal, j. 06.03.2025; TJSP, HC nº 2129894-24.2025.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco de setembro a dois de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Nicolas Cage Caetano da Silva, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do Recorrido, sob o fundamento de ausência de Inquérito Policial, bem como de Justa Causa a ensejar a propositura da Ação Penal.

Narra a denúncia
,
à ID29459114
, que:

”Na pretérita data de 21/04/2021, por volta das 10h, nesta cidade de Bagre, o denunciado
JOSÉ MARIA ALMEIDA SANTOS
foi flagrado na posse de objetos de furto, quais sejam, 02 (dois) teçados da marca Tramontina, 01 (uma) roçadeira Kawashima, 01 (um) martelo Tramontina, 01 (uma) chave A/L Tramontina 17, 01(uma) draga Tramontina, 01 (um) machado marca Tramontina e 01 (uma) bomba inox de envenenar, os quais pertenciam a vítima ERMISON SENA MONTEIRO, sabendo ser produto de crime.

Narram os autos de investigação, que a polícia civil e militar no dia e hora supramencionados, recebeu denúncia da vítima do furto, informando que sua residência havia sido furtada em data pretérita, que já havia efetuado levantamento e sabia que os seus pertences estavam na posse do denunciado. Ato contínuo, o condutor MARINALDO GOMES CORREA em conjunto com policiais DANIEL MALATO LIMA e CARLOS ANDRÉ CASCAES MIRANDA dirigiram-se ao endereço do denunciado e o encontrou no local, na posse de todos os objetos furtados, os quais foram recuperados e entregues a vítima, conforme Autos de Apreensão e de Entrega, constantes do ID 27796916.

Em depoimento, o nacional
JOSÉ MARIA ALMEIDA SANTOS
negou o cometimento do crime, afirmando ter encontrado os objetos na mata e levado para casa”
.

Em razões recursais
,
à ID 29459145
, o RMP de 1º Grau, Dr. Igor Dantas, pugna pela reforma da r. decisão/sentença proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a denúncia ministerial e, acolha-se integralmente o presente Recurso, com o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito criminal regularmente.

Em contrarrazões
,
à ID 29459148
, a defesa requer o TOTAL DESPROVIMENTO do Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo-se a sentença que rejeitou a denúncia.

Em despacho, à ID 29459149
, o douto Juízo primevo manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito - RESE, interposto pelo MPE/1ºGRAU, contra o acusado José Maria de Almeida Santos para que, a DECISÃO de fls. 105/116, seja reformada e recebida a denúncia, por haver indícios suficientes de autoria e materialidade, do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), para regular trâmite do feito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo Juízo primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o total recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente.

Ab initio
, cumpre destacar que na hipótese aventada, restam presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal para o crime insculpido no art. 180,
caput
do CPB, vez que a denúncia apresentada pelo
dominus litis
, como transcrita no Relatório supra, cumpre com todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pelo acusado e a prova da materialidade e do indício de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal para o crime em comento, já que
o denunciado José Maria Almeida Santos foi flagrado na posse de objetos de furto, quais sejam, 02 (dois) teçados da marca Tramontina, 01 (uma) roçadeira Kawashima, 01 (um) martelo Tramontina, 01 (uma) chave A/L Tramontina 17, 01(uma) draga Tramontina, 01 (um) machado marca Tramontina e 01 (uma) bomba inox de envenenar, os quais pertenciam a vítima Ermison Sena Monteiro, sabendo ser produto de crime.

Nessa senda, o fundamento apresentado pelo Magistrado primevo para o não recebimento da denúncia, não encontra guarida na processualística penal, já que o Inquérito Policial, consoante vasta jurisprudência pátria, é peça meramente informativa, tornando-se despicienda quando o RMP de 1º Grau se pautar em elementos outros de prova que tiver conhecimento para o oferecimento da peça acusatória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Decisão devidamente fundamentada.
Ausência de relatório final antes do oferecimento da denúncia. Peça dispensável para o oferecimento da denúncia.
Ademais, verifica-se do relatório final apresentado posteriormente, que não houve prejuízo ao paciente, pois em nada inovou aos fatos relatados na denúncia. Expressiva quantidade de drogas consistente em mais de 220kg. Gravidade concreta da conduta. Embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, a apreensão de quantidade significativa de drogas demonstra que o paciente, ao menos em tese, dedica-se a atividades criminosas, de modo que sua segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. Menção indevida de que o paciente já respondeu a outro processo, que não influenciou na decisão hostilizada, posto que baseada na gravidade concreta da conduta. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da segregação cautelar. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2129894-24.2025.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2025; Data de Registro: 03/06/2025)

Assim, como cediço, o Inquérito Policial é um procedimento administrativo que visa apurar a ocorrência de um crime e sua autoria, servindo como base para a ação penal. No entanto, o CPPB não estabelece que seja condição obrigatória para o oferecimento da denúncia.

Ademais, como bem asseverou o
custo iures
em seu judicioso parecer, o acusado, ora Recorrido, foi preso em flagrante, na posse dos bens de origem ilícita, gerando presunção sufciiente para instauração da Ação Penal, cabendo regular instrução processual do feito, a fim de que seja esclarecida a origem criminosa da ação ilíciata.

Cumpre salientar que a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Assim, não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do CPPB, com o juízo de procedência da imputação criminal, pois quando a exordial acusatória contiver a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em sua rejeição, o que só se justificaria quando os fatos narrados nem ao menos, em tese, configuram infração penal ou quando a imputação carece de elementos indiciários mínimos para respaldá-la.

Nessa senda, descrevendo a inicial conduta que se amolda a tipo incriminador e não sendo abusiva a acusação, presta-se a desencadear a persecução criminal, já que nesta fase vige o Princípio do
in dubio por societate
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPUTAÇÃO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA - INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – RELATO DA VÍTIMA, EM CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL NA FASE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA, COM O CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.- “O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para “não rejeitar a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sobre o mérito da causa” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168).

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0007115-81.2024.8.16.0011 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR -

J. 06.03.2025)

Assim sendo, conclui-se que preenchidos os requisitos legais, deve a peça acusatória ser recebida e, após regular instrução processual, com a produção de provas mediante contraditório e o fim da cognição exauriente, ser proferida sentença condenatória ou absolutória com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, já que em sede de juízo de admissibilidade da acusação, como dito alhures, vige o Princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento da denúncia e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025